Tribunal: TJDFT
Processo: 0713345-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713345-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: ROSENILDA ANGELINA MARANHAO LIMA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SINDIRETA/DF, na condição de terceiro interessado, contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida por ROSENILDA ANGELINA MARANHÃO LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais. Antes da apreciação da liminar, foi determinada a suspensão da execução (ID 193456200) e, depois, do julgamento do presente recurso, em razão da afetação do IRDR n. 21 (ID 58153229, mantido pelo acórdão n° 1910004), em que se discutiu a legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, matéria prejudicial a discussão recursal instaurada. Com o julgamento do mencionado IRDR, retomou-se o andamento do presente recurso. No entanto, a questão prejudicial ainda não foi apreciada pelo juízo de origem após a prolação do acórdão do paradigma, de modo que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, faz-se indispensável a sua prévia apreciação, mormente em se tratando de agravo de instrumento, cujo efeito devolutivo é limitado à impugnação da decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal. Sendo assim, determino a suspensão do processo até a resolução da questão prejudicial pelo juízo de origem (artr. 313, V, CPC). Oficie-se Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator